Tribunal: TJDFT
Processo: 0726477-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
D E S P A C H O Manifeste-se a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os aclaratórios opostos por JOSÉ MARCIO BARROSO CASTELO BRANCO (ID 13976802), e este sobre os embargos de declaração opostos por aquela (ID 14016459), no mesmo prazo. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator